Tribunal: TJDFT
Processo: 0716790-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DÚVIDA SOBRE O DIREITO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO EM VIRTUDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação defensiva contra decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido sob o fundamento de que o bem interessa ao processo de origem e tem vinculação a pessoas investigadas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante, suposta terceira de boa-fé, faz jus à restituição do bem apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O artigo 118 do Código de Processo Penal determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. O artigo 120, caput, do mesmo diploma discorre que "a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante".
4. A seu turno, a conjugação das normas legais trazidas do artigo 60 ao artigo 63 da Lei n. 11.343/06 com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, permite afirmar que os veículos apreendidos por ocasião do tráfico ilícito de entorpecentes estão sujeitos ao perdimento, quando da prolação de sentença condenatória.
5. Estando a ação penal originária ainda em curso, e não tendo sido proferida sentença, havendo dúvidas do direito do suposto proprietário frente ao real interesse do bem ao processo e a possibilidade concreta de perdimento em caso de decisão condenatória, inviável a restituição, bem como a nomeação provisória de terceiro a título de fiel depositário.
IV. CONCLUSÃO.
6. Apelação conhecida e desprovida.